Tribunal: CARF
Processo: 10580.720525/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/03/2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO
Comprovado nos autos que o sujeito passivo compensou tributo, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, é cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de juros e da multa de mora.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. DECLARAÇÃO EM SENTENÇA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE.
Correta a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 - quando a autoridade fiscal demonstra, por meio da linguagem de provas, a falsidade da compensação efetuada pelo sujeito passivo, caracterizada pelo oferecimento de crédito sabidamente impróprio para tal fim, posto que contrário não só ao disposto no art. 170-A do CTN, assim como à parte dispositiva da sentença proferida em primeiro grau.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. SUMULA CARF No 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720525/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.133 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
RODOFÊNIX SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/03/2012
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo
legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em
julgado.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO
Comprovado nos autos que o sujeito passivo compensou tributo, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, é
cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de juros e
da multa de mora.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
VEDAÇÃO
À
COMPENSAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. DECLARAÇÃO EM SENTENÇA
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE.
Correta a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8.212, de 1991 - quando a autoridade fiscal demonstra, por meio da
linguagem de provas, a falsidade da compensação efetuada pelo sujeito
passivo, caracterizada pelo oferecimento de crédito sabidamente impróprio
para tal fim, posto que contrário não só ao disposto no art. 170-A do CTN,
assim como à parte dispositiva da sentença proferida em primeiro grau.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720525/2013-68
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE.
SUMULA CARF No 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido
o conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 254/274) interposto contra a decisão (e-fls.
222/248) da Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto que julgou a Impugnação improcedente
mantendo a cobrança do crédito tributário composto pelos seguintes lançamentos:
 DEBCAD no. 51.036.538-8, no valor de R$ 149.157,87, decorrente de
glosa de compensações realizadas através de GFIP e consideradas
irregulares pela fiscalização, referente ao período de dezembro de 2011 a
março de 2012 (e-fls. 2/7);
 DEBCAD no. 51.036.539-6, no valor de R$ 175.169,95, decorrente de
imposição de multa isolada, em razão de “compensação com falsidade”,
nos termos do parágrafo décimo do artigo 89 da Lei 8.212/1991
combinado com o inciso I do caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996,
referente ao período de janeiro a junho de 2012 (e-fls. 8/12).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 14/165), o sujeito passivo questiona a
inclusão de diversas rubricas pagas aos empregados na base de cálculo da contribuição
previdenciária, por meio do Mandado de Segurança no. 0044247-12.2011.4.01.3300 e do
Mandado de Segurança no. 0044249-79.2011.4.01.3300, tendo obtido decisões parcialmente
favoráveis para algumas das rubricas (adicional de 1/3 de férias, pagamento referente aos 15 dias
antes da concessão de auxílio doença/acidente, aviso prévio indenizado, respectiva parcela no
13o salário e vale transporte). Ademais, teria sido reconhecido o direito à compensação dos
valores indevidamente recolhidos após o trânsito em julgado, em respeito ao art. 170-A do CTN,
respeitando-se os valores não prescritos. O Relatório Fiscal ainda destaca que as decisões
judiciais proferidas nos processos, à época do lançamento, não tinham transitado em julgado.
O sujeito passivo foi intimado a esclarecer e comprovar a origem dos créditos
compensados, tendo se limitado a informar que tratavam-se dos créditos objeto de
questionamento nas ações judiciais.
As compensações efetivadas pelo sujeito passivo foram glosadas pelas seguintes
razões:
 Não observância do art. 170-A do CTN;
 Desrespeito às decisões judiciais proferidas, com a compensação antes do
trânsito em julgado e a compensação de pagamentos referente a rubricas
não reconhecidas como ilegais pelas sentenças proferidas;
 Falta de liquidez e certeza dos créditos compensados. A empresa
apresentou planilha com valor global sem detalhamento das rubricas a que
se referiam, e ao ser intimada, esclareceu quais teriam sido as rubricas
objeto das compensações: férias e 1/3 de férias, salário maternidade, horas
extras, aviso prévio e décimo terceiro proporcional, adicionais noturno,
insalubridade, periculosidade, vale transporte em pecúnia, primeiros 15
dias do auxílio doença e acidente.
O Auto de Infração aplicou a penalidade de 150% em razão da compensação com
falsidade, tendo incluído os representantes legais (sócio e sócio administrador) como sujeitos
passivos solidários. Há ainda a informação de que seria instaurada Representação Fiscal para fins
Penais.
A Impugnação apresentada em 05/03/2013 (e-fls. 171/185) apresentou os
seguintes argumentos, em síntese:
 Nulidade do procedimento administrativo fiscal: o mandado de
procedimento fiscal tinha validade até 02/10/2012, e o sujeito passivo não
foi intimado de sua prorrogação antes do referido prazo de vencimento, o
que seria uma afronta à Portaria 11.371/2007. Ademais, o período de
apuração mencionado no MPF é de 01/2011 a 03/2012 e foram lançadas
rubricas de período diverso (01/2012 a 06/2012), o que também geraria a
nulidade do auto;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

 Do mérito das suspensões realizadas: lembra que os mandados de
segurança foram impetrados em 15/12/2011, e em 16/12/2011, teria sido
proferida liminar garantindo o direito de excluir algumas verbas da base de
cálculo da contribuição previdenciária (aviso prévio indenizado, 13o
salário proporcional ao aviso prévio indenizado e vale transporte
convertido em pecúnia), seguido de sentença reconhecendo o mesmo
direito, além de declarar o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos e determinando que o
impetrado se abstivesse de lavrar auto de infração;
 Que em 16/06/2012, o juiz da 1a Vara Federal concedeu em parte a
segurança para declarar a não incidência da contribuição previdenciária
sobre os 15 primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado, e sobre os valores pagos a título de 1/3 de férias, suspendendo
a exigibilidade e garantindo a compensação dos tributos indevidamente
pagos nos últimos 5 anos e determinando que o impetrado se abstivesse de
lavrar auto de infração;
 Concluindo sua argumentação, alega que as apelações foram recebidas
apenas no efeito devolutivo de modo que, mesmo que a autoridade fiscal
desconsiderasse as compensações indevidas, pois efetivadas antes do
trânsito em julgado, deveria ter considerado que as parcelas estavam
suspensas, por determinação judicial;
 Compensação – do direito e inaplicabilidade do art. 170-A do CTN:
defende que efetuou o recolhimento de tributos reconhecidamente ilegais e
que portanto, teria direito à compensação, sustentada pelo artigo 66 da Lei
8.383/1991 combinado com o artigo 74 da Lei 9.430/1996, considerando
inclusive os efeitos da Lei 11.457/2007, já que teria “direito líquido e
certo”. Ademais, alega que o art. 170-A do CTN não seria aplicável aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, de modo que teria o
direito de compensar os valores antes do trânsito em julgado;
 Multas: alega que, comprovada a insubsistência do auto de infração, as
penalidades deveriam ser canceladas e que a penalidade de 150% aplicada
ofenderia o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e do confisco e
que seria inconstitucional;
 Da alegação de falsidade na declaração: alega que foram apresentados
todos os documentos e esclarecimentos solicitados pelo fisco, que não
foram alterados documento ou declaração com o objetivo de se eximir do
pagamento de tributos, não estando presente sequer indício de falsidade
que justificasse a aplicação de tal multa agravada;
 Da sujeição passiva dos sócios: alega que não estariam presentes os
requisitos do art. 135 do CTN para a responsabilização dos sócios, e que a
fiscalização não teria apresentado qualquer prova que demonstrasse os
excessos cometidos pelos sócios, condição necessária à solidariedade
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

passiva, de modo que estes deveriam ser excluídos do polo passivo do
débito.
Na sessão de 10/10/2013, a 17a Turma da Delegacia de Julgamento em Ribeirão
Preto, proferiu o Acórdão no. 14-45.480 (e-fls. 222/248), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/03/2012
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DE GFIP - HIPÓTESES LEGAIS. INCIDÊNCIAS
DE MULTAS DE MORA E ISOLADA - CARACTERIZAÇÃO DAS RAZÕES QUE
AS FUNDAMENTAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTE.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
As regras aplicáveis ao MPF estão previstas na Portaria RFB 3.014/2011, que
compreende mero conjunto de disposições administrativas, que objetivam
operacionalizar a execução do planejamento tributário, não opondo, pois, óbices às
determinações legais do CTN, quanto às atribuições e responsabilidades do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, em relação ao lançamento fiscal.
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à presente instância administrativa de julgamento proferir decisões a respeito
da inconstitucionalidade de leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto
70.235/1972.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DE
GFIP - HIPÓTESES LEGAIS.
Admite-se a compensação, no âmbito das contribuições previdenciárias (Lei
8.212/1991) nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, e na
retenção em razão de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra ou empreitada,
em cujas hipóteses, o procedimento deve se realizar nos termos e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, através de GFIP, de
acordo com as respectivas regras pertinentes.
INCIDÊNCIAS DE MULTAS DE MORA E ISOLADA - CARACTERIZAÇÃO DAS
RAZÕES QUE AS FUNDAMENTAM.
Incidem, a partir da competência de dezembro de 2008, multa de mora e multa isolada,
com fundamento nos parágrafos nono e décimo do artigo 89 da Lei 8.212/1991 (com as
alterações introduzidas MP 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009) no caso de
inclusão de informação não correspondente à realidade em GFIP.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTE.
O Contribuinte, quanto à responsabilização de seu sócio majoritário e único
administrador estatutário, limita-se apenas a tecer considerações teóricas acerca da
viabilidade legal da medida, não procurando demonstrar minimamente que decisão de
tal ordem - a compensação (absolutamente irregular) na forma realizada - estaria
submetida a outras condicionantes, que não à decisão e autorização de seu dirigente, em
cujas circunstâncias é de se presumir que a responsabilidade pelos “atos praticados com
infração à lei” é realmente de sua responsabilidade.
Impugnação Improcedente
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Crédito Tributário Mantido
A Intimação (e-fl. 250) foi recebida pelo sujeito passivo em 17/01/2014 (e-fls.
252), e o Recurso Voluntário (e-fls. 254/274) foi interposto em 07/02/2014, com os seguintes
argumentos, em síntese:
 Nulidade: 1) da ausência de descrição dos fatos geradores: o lançamento
não discrimina de forma clara e precisa as contribuições que foram
indevidamente compensadas e a fundamentação legal que respalda tais
exigências, não individualizou as contribuições previdenciárias exigidas,
identificando os fatos geradores e suas bases de cálculo, tendo incluído
sob a rubrica GC – Glosa de Compensação;
 2) da preterição do direito de defesa – impossibilidade da composição da
base de cálculo apurada pela fiscalização: não foi juntado aos autos o
levantamento realizado pela fiscalização, de modo que não foi possível
verificar a clareza dos critérios utilizados pelo fiscal para cálculo do
crédito tributário que lhe está sendo exigido;
 Da Improcedência da autuação: 1) necessidade de abatimento das verbas
com exigibilidade suspensa;
 Da inexistência de declaração de falsidade e necessário cancelamento da
multa de 150%;
 Da aplicação do art. 63 da Lei no. 9.430/96 e não aplicação da multa de
ofício: alega que não há como se defender a aplicação da multa de ofício
quando o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa;
 Da ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não
confisco: alega que a penalidade de 150% além de ser indevida em razão
da insubsistência do crédito tributário, deve ser decotada em razão da
ofensa aos princípios constitucionais;
 Da responsabilidade tributária: reitera o argumento de que não estariam
presentes os requisitos do art. 135 do CTN para a responsabilização dos
sócios, e que a fiscalização não teria apresentado qualquer prova que
demonstrasse os excessos cometidos pelos sócios, condição necessária à
solidariedade passiva, de modo que estes deveriam ser excluídos do polo
passivo do débito.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, conheço o recurso voluntário e passo à análise de
seus argumentos.
2. Nulidades
Na Impugnação, como preliminar de nulidade, o sujeito passivo sustentou a
nulidade do Auto de Infração em razão de inobservância do prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal e da Portaria no. 3.014/2011.
Inclusive, esse pedido foi destacado na Impugnação (e-fls. 183):
1) A nulidade do auto de infração, tendo em vista ter sido lavrado após esgotado o
prazo para a conclusão do Mandado de Procedimento Fiscal e fora do período de
apuração apresentado no MPF;
Tal argumento foi reiterado no Recurso Voluntário, apenas no pedido. No
Recurso Voluntário, o sujeito passivo aponta outros dois argumentos de nulidade do auto de
infração que não foram apresentados na Impugnação, como se vê do pedido constante na peça
recursal:
a) A nulidade das autuações (AI 51.036.538-8 e AI 51.036.539-6), tendo em vista
que o auto de infração foi lavrado quando esgotado o prazo para conclusão do
Mandado de procedimento fiscal, bem como não foram discriminados os fatos
geradores e a fundamentação legal que lastrearam a presente peça acusatória,
além de que não foram apresentados os relatórios utilizados na apuração da
base de cálculo do crédito tributário, o que obstaculiza a avaliação, pela
Impugnante, dos critérios utilizados para tal fim e, consequentemente, o seu direito
de defesa, em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório;
Como visto, a Delegacia de Julgamento analisou e afastou tal preliminar de
nulidade do auto em razão da falta de ciência da prorrogação do MPF. Considerando a previsão
regimental (art. 57, § 3, do RICARF) e a minha concordância com os fundamentos da decisão de
piso, adoto-as como razão para decidir. O trecho do voto que aprecia o argumento de nulidade e
que adoto é o seguinte:
O caráter meramente instrumental da Portaria RFB 3.014/2011, com funções de
planejamento, controle e organização administrativa é corroborado pela possibilidade de
que, evidentemente no interesse da Administração Pública, podem ser estabelecidas
alterações nas condições originárias do MPF, mediante simples registros eletrônicos:
(...)
O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CARF), ao apreciar questão
relativa ao MPF, confirmando sua extensão, efeitos e finalidades, assim decidiu:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

PRELIMINAR - MPF - FALTA DE CIÊNCIA DE PRORROGAÇÃO – A
regulamentação do Mandado de Procedimento Fiscal estabelece que a
prorrogação dos mesmos será controlada na Internet, não sendo necessária a
ciência
pessoal
das
mesmas
(Acórdão
no
102-48623.
Processo
no
18471.001003/2004-11. DOU de 23-11-2007. p. 153)
Ademais, mesmo o Decreto 70.235/1972, que trata do processo administrativo fiscal,
estabelecendo, inclusive, as regras e condições para a validade (ou nulidade) dos atos
administrativo no âmbito tributário e a Lei 9.784/1999, que regula o processo
administrativo não constituem obstáculos, tampouco limitam a competência do AFRFB,
não podendo também fazê-lo a norma legal consistente em Portaria Ministerial.
Além do mais, dentre os documentos que, ao que consta, acompanham a Impugnação,
encontra-se a cópia do MPF, com o “Demonstrativo de Prorrogações” (fl. 196), com a
informação de prorrogação da ação fiscal até 07/06/2013 (data posterior a do
encerramento da ação fiscal).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade em razão do suposto
esgotamento do prazo de conclusão do MPF e falta da intimação do Recorrente da sua
prorrogação, mantendo a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos.
Como destacado, foram apresentadas duas arguições de nulidade, argumentos
relacionados aos requisitos formais do Auto de Infração. Considerando que nulidade por vício
formal é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, deixo de reconhecer a
preclusão dos argumentos e passo à análise dos mesmos.
O Recorrente aponta dois vícios, quais sejam, (i) não estariam discriminados os
fatos geradores e a fundamentação legal que lastrearam a presente peça acusatória e (ii) não
teriam sido apresentados os relatórios utilizados na apuração da base de cálculo do crédito
tributário.
O Auto de Infração glosou compensações realizadas indevidamente em GFIP pelo
Recorrente. Os montantes glosados foram exatamente os montantes declarados pelo Recorrente
nas GFIPs, e o Auto de Infração, bem como o Relatório Fiscal, deixaram clara a legislação
aplicável, qual sejam, artigos 2o e 3o da Lei no. 11.457/2007; §9o do artigo 89 da Lei no.
8.212/1991 e artigo 170-A do Código Tributário Nacional. O relatório fiscal detalha todo o
contexto da fiscalização, explica pormenorizadamente as compensações efetivadas e justifica,
motivadamente, o lançamento, indicando seus fundamentos de fato e de direito.
O Relatório dos valores compensados e os dados das GFIPs também constam do
Relatório Fiscal (e-fls. 20) e já constavam do Termo de Intimação no. 01 (e-fls. 157/158), e são
exatamente os valores compensados em GFIPs pelo Recorrente.
Portanto, entendo que não assiste razão ao Recorrente. Ao contrário do que alega
a recorrente, o lançamento foi constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Vale ressaltar que não se discute aqui a exigência dos débitos do Recorrente, que
foram confessados e declarados em GFIP. Sequer se questionam os créditos utilizados para
compensação, uma vez que, tal questionamento está sendo feito na esfera judicial e não é
possível a concomitância dos questionamentos na esfera judicial e administrativa.
O que se questiona nos presentes autos é a compensação realizada em
desconformidade com a legislação, visto que operacionalizada antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais, contrariamente ao artigo 170-A do CTN. Foram cumpridos os requisitos do
Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas. Desde o Termo de Intimação no 01, a Recorrente possui conhecimento do que está sendo
questionado nos presentes autos, tendo apresentado os documentos que teriam embasado o seu
suposto direito à compensação, tendo se eximido de apresentar provas sobre a liquidez e certeza
dos créditos.
Assim, uma vez verificada a ocorrência do fato gerador e a infração cometida, a
fiscalização tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos constatados e
efetuar o lançamento tributário.
No caso, entendo inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no
Decreto 70.235/72, art. 59.

3. Mérito:

O Recorrente reitera argumento apresentado na Impugnação, de que a autuação é
improcedente, pois deveria ter abatido os valores suspensos por conta das decisões proferidas
nos mandados de segurança e pelo fato de os recursos de apelação terem sido recebidos apenas
no efeito devolutivo. Defende que, como existiam decisões proferidas e que essas decisões
suspendiam a exigibilidade da contribuição previdenciária com a inclusão de determinadas
verbas no cálculo, tais valores não poderiam ter sido glosados pela fiscalização, ou seja, teriam
que ser decotados no lançamento.
O fato é que, ao levar seu questionamento para a esfera judicial, o Recorrente não
aguardou o trânsito em julgado da decisão para iniciar a compensação. Esse foi o motivo
principal que justificou a glosa das compensações e a autuação fiscal, mas também existe outro
motivo exposto, que foi a falta de liquidez e certeza dos créditos compensados, uma vez que
várias verbas foram questionadas, mas apenas algumas foram reconhecidas como não tributáveis
pela contribuição previdenciária, nos termos das decisões proferidas. E o Recorrente não
apresentou documentos e comprovações da liquidez e certeza dos créditos compensados. Apenas
esclareceu que os montantes compensados se referiam aos valores questionados nos mandados
de segurança. Portanto, além da compensação ter sido efetivada antes do trânsito em julgado, não
há certeza do que foi objeto de compensação.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Com relação à compensação antes do trânsito em julgado, não há contestação, ou
seja, o Recorrente admite que realizou a compensação de tributo objeto de discussão judicial
antes do trânsito em julgado.
Não há que se falar em necessidade de decote do montante autuado, das verbas
reconhecidas pelas decisões judiciais. Equivoca-se o Recorrente quanto ao efeito das decisões
judiciais proferidas em seu favor. As decisões judiciais proferidas em sede de Mandado de
Segurança, ainda não transitadas em julgado, suspenderam a exigibilidade da exigência da
contribuição previdenciária com a inclusão de algumas verbas questionadas, não de todas, mas
não tiveram o efeito imediato para permitir a restituição/compensação de valores recolhidos no
passado. Ou seja, antes do trânsito em julgado, não há que se falar em indébito ou em valores
recolhidos a maior do que devidos.
O alcance de tais decisões era limitado às contribuições que eventualmente
deixassem de ser pagas durante a tramitação dos processos judiciais. Ou seja, se o Recorrente
recolhesse a contribuição previdenciária a menor, durante a vigência das decisões judiciais, não
poderia ser autuado, pois a sua exigibilidade estaria suspensa. A fiscalização até poderia lavrar
auto de infração para prevenir a decadência, mas, não poderia cobrar os valores que estavam com
exigibilidade suspensa por decisão judicial ou aplicar penalidades e juros enquanto durarem as
decisões.
Entretanto, o presente Auto de Infração não trata de contribuições
previdenciárias que deixaram de ser pagas durante os processos judiciais, e sim de
compensação de valores recolhidos antes do ajuizamento, que somente são considerados
como indébitos e consequentemente, como valores compensáveis/restituíveis, após o
trânsito em julgado das decisões.
Os valores compensados não estavam abarcados pela suspensão da exigibilidade
das decisões judiciais proferidas, e portanto, correta a glosa das compensações de forma integral.
Vale o destaque que as decisões judiciais não garantiram o direito à
compensação dos supostos indébitos antes do trânsito em julgado. Muito pelo contrário, elas
foram expressamente contrárias à compensação antes do trânsito em julgado, o que também
justificou a autuação.
A sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0044247-12.2011.4.01.3300
(e-fls. 210/217), que reconheceu o direito à não inclusão na base de cálculo da contribuição
previdenciária, dos valores pagos nos primeiros 15 dias antes da concessão do auxílio doença e
acidente e sobre o adicional de 1/3 de férias referentes às férias gozadas, ainda reconheceu o
direito à compensação após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
A ementa do Acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta no
Mandado de Segurança no. 0044247-12.2011.4.01.3300 foi explícita na determinação da
observância do art. 170-A do CTN, confirmando os termos da sentença:
4. Compensação após o trânsito em julgado (art. 170-A/CTN), sob o crivo do Fisco,
atendida a legislação vigente à época da compensação, conforme entendimento do STJ
(AgRg-EREsp no. 546.128/RJ), apenas com parcelas vencidas e vincendas de
contribuições previdenciárias (INSS) devidas pelas impetrantes, pois o parágrafo único
do art. 26 da Lei no. 11.457/2007 afirma inaplicável o art. 74 da Lei no. 9.430/96 às
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

contribuições previstas no art. 11, parágrafo único, “a”, “b” e “c”, da Lei no. 8.212/91.
(e-fls. 264)
No Recurso Voluntário ainda foi destacada a sentença proferida no Mandado de
Segurança no. 044249-79.2011.4.01.3300, que teria suspendido a exigibilidade da contribuição
previdenciária durante os 15 dias do auxílio doença ou do auxílio acidente e sobre o adicional de
1/3 de férias referente às férias gozadas, determinando que o impetrado se abstivesse de exigir o
pagamento da referida contribuição.
Contudo, da leitura da referida sentença (e-fls. 201/209), vê-se que o juízo
concedeu parcialmente a segurança para assegurar o direito de não incluírem na base de cálculo
da contribuição previdenciária os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e sobre o 13o
salário dele resultante, bem como sobre os valores pagos a título de vale transporte. A sentença
ainda analisou e determinou que o Recorrente teria direito à compensação apenas após o trânsito
em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN, determinando ainda a observância da restrição de
30% por competência a que alude o art. 89, §3o da Lei no. 8.212/91 e a observância da prescrição
quinquenal.
Portanto, o que se vê dos documentos apresentados aos autos é a confirmação dos
fundamentos da glosa da compensação. Foram realizadas compensações indevidas em razão de
terem sido efetuadas antes do trânsito em julgado e em razão de serem ilíquidas e incertas, como
bem destacou a decisão de piso:
Conforme já registrei alhures, o Contribuinte, para afastar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas rubricas, ingressou com dois Mandados de
Segurança Coletivos (0044247-12.2011.4.01.3300 – fls. 91/109 e 0044249-
79.2011.4.01.3300 – fls. 117/138). Entretanto:
1. Ambos ainda não transitaram em julgado, não atendendo, assim, ao requisito legal do
artigo 170-A do CTN.
2. Em ambos requereu que fosse declarado, desde já, seu direito à compensação, o que
foi indeferido, também em ambos, que condicionaram, na forma do artigo 170-A do
CTN, ao trânsito em julgado das respectivas decisões judiciais.
3. As decisões judiciais obtidas – provisórias e de eficácia condicionada (como
expressamente estabelecem) – ainda assim foram parciais (contemplaram apenas parte
das rubricas contestadas pelo Contribuinte).
Conforme destaca, portanto, a Fiscalização, as compensações foram realizadas, sem que
fossem atendidos quaisquer dos requisitos legais aplicáveis, seja os do CTN, seja da Lei
8.212/1991 e nem mesmo com a observância do prazo prescricional.
As compensações são, pois, irremediavelmente ilegais:
1. Os créditos não eram líquidos, tampouco certos (atributos que apenas se
consolidariam com os respectivos trânsitos em julgado das ações que propôs).
2. As compensações não se deram conforme os mecanismos formais legalmente
estabelecidos (Lei 8.212/1991 e normas complementares pertinentes).
Aliás, ao realizar as compensações, na forma empreendida, o Contribuinte incorreu
numa outra igualmente grave irregularidades: o descumprimento de decisão judicial.
Com efeito, para sustentar sua tese de que a compensação era possível de imediato, o
Contribuinte, em ambos os Mandados de Segurança defendeu a tese, reiterada na
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Impugnação, de que seriam aplicáveis as disposições do artigo 66 da Lei 8.383/1991
combinado com as disposições do artigo 74 da Lei 9.430/1996, considerando, ainda, os
efeitos da Lei 11.457/2007.
(...)
Assim, não obstante ter defendido nos Mandados de Segurança a mesma tese da
imediata possibilidade de realizar a compensação, com fundamento na mesma
legislação indicada na Impugnação; não obstante não ter logrado obter a autorização
para a imediata realização das compensações (em ambos os casos as sentenças judiciais
as condicionaram ao trânsito em julgado das decisões); ainda assim, não obstante as
decisões provisórias de compensação em relação a apenas parte das rubricas de
incidências contestadas, o Contribuinte realizou as compensações através de GFIP,
valendo-se, pois, de instrumento absolutamente impróprio e inadequado, por presumir a
inserção de informação não correspondente às hipóteses legais possíveis.
As compensações realizadas pelo Contribuinte caracterizam, pois, claramente as
práticas de duas graves irregularidades: desobediência de decisão judicial e inclusão
de falsa informação em GFIP.

Diante do exposto, correta a decisão que manteve a glosa realizada pela
fiscalização, uma vez que, apesar de terem sido proferidas decisões que suspenderam
parcialmente a exigibilidade da contribuição previdenciária com a inclusão de algumas das
rubricas questionadas, o efeito dessas decisões abarcava apenas o que tivesse deixado de ser
recolhido durante o processo judicial, e não autorizava as compensações antes do trânsito em
julgado.
4. Da Multa Isolada e a comprovação da falsidade

No que diz respeito à multa isolada, de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8.212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP, é fundamental verificar se o Auto de
Infração comprovou o dolo que justificaria a aplicação de tal punição, pois cabe ao fiscal
demonstrar, com exatidão, que o contribuinte tinha ciência da falsidade da compensação
efetuada, ou seja, que teria agido com dolo.
Antes de adentrar na análise, vale transcrever o dispositivo legal retro
mencionado:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Como se vê, apenas quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada
pelo contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus créditos com seus
débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%. Assim, a fiscalização tem o dever legal de
comprovar se o contribuinte prestou uma declaração falsa e teve a intenção de fraudar, pois a
aplicação da penalidade tem caráter nitidamente punitivo, sendo indispensável a prova da
existência da conduta dolosa do infrator.
Vale o destaque para trecho do voto vencedor proferido pelo Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, no Acórdão no. 9202-009.119, CSRF/2a Turma, proferido na sessão de
25/12/2020:
Mas não é só. A interpretação conjunta dos §§ 9o e 10 evidenciam, sem qualquer
sombra de dúvidas, que não é a simples compensação indevida que permite a aplicação
da multa isolada, pois essa hipótese é regulada pelo § 9o, segundo o qual os valores
compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos de juros e multa
moratórios. O § 10, por sua vez, requer um elemento a mais, a ser comprovado pelo
Auditor-Fiscal, mais precisamente a falsidade da declaração. Isto é, o § 10 trata de
hipótese diversa, na qual a falsidade (o evidente intuito de falsificar, de prestar
declaração mentirosa, dolosa etc.) deve estar devidamente comprovada e ser
obviamente resultante de dolo. E, lembre-se, se a lei não tem palavras inúteis, quanto
mais orações inteiras, de tal maneira que se fosse possível a aplicação da multa isolada
sem o elemento subjetivo dolo, o § 10 seria totalmente desnecessário e bastaria que o
legislador determinasse a aplicação da multa de 150% no próprio § 9o, inclusive sem
usar a expressão “quando se comprove falsidade”. (grifos acrescidos)
No presente caso, entendo que o Auto de Infração comprovou a falsidade da
declaração em GFIP, pois o Recorrente sabia das decisões judiciais proferidas nos Mandados de
Segurança por si ajuizados, e mesmo ciente das decisões parciais e que impediram
expressamente a compensação imediata dos valores considerados indevidos, optou por levar
a efeito a compensação dos valores, diminuindo os valores de contribuições previdenciárias
devidas no período.
De acordo com Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro;
Borsoi, t.2, § 177), dolo é a direção da vontade para contrariar o direito. No suporte fático, estão
o ato, positivo ou negativo, a contrariedade a direito, e a direção da vontade que liga aquele a
essa:
§ 177. Conceito de dolo
Dolo é a direção da vontade para contrariar a direito. No suporte fático, estão o ato,
positivo ou negativo, a contrariedade a direito, e a direção da vontade que liga aquele a
essa. Não só o agente atua e contraria a direito: quer que o ato contrarie a direito; ou
quer contrariar a direito, e atua para isso. Sabe que o ato (ou omissão) contraria a sua
promessa, viola o direito, a pretensão, a ação ou exceção do seu credor, e pratica o para
contrariar a direito. A lei veda-lhe algum ato, ou omissão, e quer violá-la, praticando-o,
ou omitindo. Não é preciso que o agente queira as consequências do ato, ainda que
sejam próprias desse. Nem que as preveja. Basta querer o ato contrário a direito.
Não há como se ignorar o fato de que o Recorrente teve a intenção em alcançar o
resultado pretendido, que era a de forçar a restituição de valores, cuja liquidez e certeza não
comprovou, desobedecendo a legislação e as decisões judiciais, pois inseriu em sua declaração
GFIP informação relativa a um crédito que sabia (no momento em que se deu a inserção) não ser
passível de compensação. Portanto, ficou comprovada a vontade livre o consciente do
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Recorrente, de descumprir decisões judiciais e de compensar valores dos quais não era credor
naquele momento.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida, portanto, a multa isolada,
aplicada no percentual de 150%.

5. Da aplicação do art. 63 da Lei no. 9.430/96 e não aplicação da multa de
ofício
O Recorrente sustenta que, como existiam decisões suspendendo a exigibilidade
dos créditos não deveria ter sido aplicada a multa de ofício. Como destacado anteriormente,
equivoca-se o Recorrente no que diz respeito ao efeito das decisões que suspenderam a
exigibilidade da contribuição previdenciária com a inclusão de algumas verbas em sua base de
cálculo. As decisões judiciais proferidas impedem que o fisco promova a cobrança de valores
que estão sendo questionados no processo administrativo e que deixarem de ser pagos durante o
questionamento judicial, sob o amparo da decisão que suspenda a sua exigibilidade. As decisões
judiciais não autorizaram a restituição/compensação de valores recolhidos antes do ajuizamento
da ação, seguindo a ordem do art. 170-A do CTN, que proíbe a compensação antes do trânsito
em julgado.
É evidente o equívoco cometido pelo Recorrente, que, em seu Recurso cita
jurisprudência inaplicável ao caso, referente a casos em que o que estava sendo cobrado era
exatamente o que estava sub judice abarcado com decisão que suspendia a exigibilidade dos
créditos.
No presente caso, não há que de falar em auto de infração para prevenir a
decadência ou lançamento de valores que deixaram de ser pagos a título e contribuição
previdenciária no decorrer dos processos judicias. Como já amplamente discutido, aqui se trata
de glosa de compensações realizadas em desconformidade com a legislação, sendo a cobrança de
débitos declarados e não pagos, decorrência lógica da glosa realizada.

6. Inconstitucionalidade da multa em razão da ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco
Ainda com relação à multa isolada, alega o Recorrente a inconstitucionalidade, em
razão de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.
Deixo de apreciar tal argumento em razão do disposto na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

7. Da responsabilidade solidária do sócio administrador
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Sustenta o Recorrente que o sócio administrador teria sido indicado como
solidariamente responsável pelo débito sem que estivessem comprovados os excessos previstos
no art. 135 do CTN, condição necessária à solidariedade passiva.
O Relatório fiscal justifica da seguinte forma a responsabilidade solidária:
11.1.1. De acordo com o inciso III, do art. 135 do Código Tributário Nacional, Lei 5172
de 25.10.66. são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
11.1.2. Conforme constatamos na verificação dos processos judiciais apresentados
pela Empresa, a mesma não respeitou o disposto nas sentenças judiciais em relação
ao art. 170-A do CTN, ou seja, as compensações só poderiam ser feitas após o
trânsito em julgado da sentença em relação às rubricas: auxílio doença, acidente e
aviso prévio indenizado e débito terceiro o quem efetivamente, não havia ocorrido
na época das compensações. A Empresa também efetuou a compensação de
créditos inexistentes, uma vez que considerou o pagamento de diversas parcelas
incidentes de contribuição previdenciária como recolhimento indevido.
11.1.3. Por esta razão, seus representantes legais respondem solidariamente pelo
seguinte crédito previdenciário devido neste processo: 10.580.720.525/2013-68. (grifos
acrescidos)
O Termo de Sujeição passiva solidária (e-fls. 163/165) não acrescenta quaisquer
justificativas para a atribuição de responsabilidade solidária ao sócio administrador. O
responsável solidário foi intimado do lançamento e não apresentou impugnação.
Esclareça-se ainda que embora a Autuada conteste a responsabilidade solidária
atribuída à pessoa antes identificada, a legitimidade para impugnar a responsabilidade tributária
cabe aos responsáveis arrolados pela fiscalização no Termo de Sujeição Passiva.
Portanto, resta caracterizada a falta de interesse de agir e legitimidade da autuada
para agir em nome de qualquer sujeito passivo indireto no que tange à exclusão de sua
responsabilidade solidária, uma vez que, note-se, mantida ou rechaçada a solidariedade,
continuaria o montante lançado a poder ser exigido da autuada, sem qualquer benefício de
ordem.
Nesse sentido, vale ressaltar o enunciado da Súmula no 172, determinando que:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Diante do exposto, deixo de apreciar o argumento do Recorrente no que diz
respeito à responsabilidade solidária.

8. Conclusão
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720525/2013-68

Em razão do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade, e no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 312
DF CARF MF
Original